Tribunal: STF
Processo: MI 6973
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito constitucional e previdenciário. 3. Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para a obtenção de aposentadoria especial de policial rodoviário federal. Impossibilidade. 4. Não configurada a omissão legislativa quanto à aposentadoria de servidor policial. Recepção da Lei Complementa 51/1985. 5. Impossibilidade de conjugação de regras mais favoráveis de regimes distintos. 6. Forças Armadas e Segurança Pública disciplinados em capítulos distintos da Constituição Federal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8 . Negado provimento ao agravo regimental.